Tribunal: STF
Processo: ARE 1582041
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Geridiano Salviano da Silva e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. RECURSO QUE SUSTENTA A INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, POR TRATAR-SE DE ATO DE OMISSÃO DO QUAL SOMENTE CORRE PRESCRIÇÃO A PARTIR DO CONHECIMENTO DO ATO ILEGAL. REQUISITOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS PRESENTES. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO ATO QUE DESLIGOU A PARTE AUTORA DO CURSO DE FORMAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO NOS CINCO ANOS POSTERIORES A DATA DO ATO DO QUAL SE ORIGINOU A ILEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DO DECRETO N.º 20.910/1932. DOCUMENTO COLACIONADO AOS AUTOS QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA TEVE CONHECIMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO EM 2010 (ID 28177331, PG. 61). CONHECIMENTO DO ATO QUE OCORREU HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI N.° 9.099, DE 26/09/1996). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Recurso inominado cível nº 0920617-87.2022.8.20.5001, Segunda Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte,, Rel. Juiz Reynaldo Odilo Martins Soares, j. 14.03.25)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 146, III, “a”, 150, I, 153, III, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a necessidade de se afastar o prazo prescricional do fundo de direito à reintegração na Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, em razão da não publicação do ato administrativo no diário oficial. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A sentença, proferida pelo 5º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Natal, mantida pelos seus próprios fundamentos, pelo acórdão recorrido, foi assim fundamentada:

“O cerne da presente demanda diz respeito a possibilidade de revisão do ato administrativo que nomeou e incorporou 133 (cento e trinta e três) candidatos, deixando de reconhecer o mesmo direito dos Autores, que estavam em plena igualdade de condições. 
06. Da análise dos autos, chamo atenção para os seguintes pontos: 
A. A revisão do ato administrativo em questão diz respeito ao Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da PM previsto no Edital nº 001/2000-DP/PMRN; 
B. O Ato Administrativo de desligamento dos autores do curso de formação, por haver sido denegada a segurança nos respectivos méritos dos Mandados de Segurança, conforme Portaria Nº 798 /2001 – DP DE 18 DE JUNHO DE 2001; 
C. O Ato de nomeação dos 133 (cento e trinta e três) candidatos ao cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do RN, que ignorou os Autores, sendo omisso em relação a estes, foi praticado pelo então Secretário de Estado da Defesa Social, o Sr. CLÁUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS, em 12/03/2003, conforme Ofício 198/2003-GS. 
07. Pois bem, da detida análise dos autos, mormente dos fundamentos fáticos trazidos pelos autores e dos elementos probatórios juntados, percebe-se que o concurso em análise teve seu prazo de validade expirado em 24 de abril de 2000 (id. n° 93243324, pág. 8), tendo os autores ajuizado a presente ação em dezembro de 2022, ou seja, quase 23 anos após expirado o prazo de validade do certame, ocasionando tanto a falta de interesse processual, bem como o atingimento da prescrição. 
08. Registre-se que o fato de os autores terem entrado com o processo administrativo n° 00510042.002166/2022-74 em 18 de julho de 2022, objetivando a reavaliação do ato, bem como a impetração do Mandado de Segurança perante o TJRN, protocolado sob o nº 0813450-76.2022.8.20.0000, não têm o condão de afastar a ocorrência da prescrição, vez que protocolados quando já decorrido o prazo de 5 (cinco) anos dos atos que pretendem discutir. 
09. Por mais que tenham fundamentado a inocorrência da prescrição na omissão do Estado em solucionar o problema, entendo que o ato de desligamento deles do Curso de Formação e a consequente nomeação de terceiros afigura-se como atos comissivos típicos aptos darem início ao prazo prescricional, de modo que os efeitos da inércia dos autores somente a eles podem ser imputados.
 10. No mesmo sentido foi o parecer ministerial (id. 100298868) que opinou pelo reconhecimento da prescrição e consequente extinção do presente processo com resolução de mérito, sob o argumento de que o ato de eliminação dos candidatos foi um ato comissivo, tendo iniciado o prazo prescricional com a publicação do edital de eliminação.
[...]
Referidos precedentes encontram supedâneo no disposto no art. 1º do Decreto n° 20.910/32, verbis: “Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. “ 
13. Por fim, quanto a argumentação aduzida pelos autores no sentido de que a administração deve rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade, previsto no art. 127 da lei complementar nº 122 de 1994, é importante lembrar que o referido artigo foi revogado pelo art. 123 da lei complementar nº 303 de 2005 que dispõe sobre as normas gerais pertinentes ao processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual. 
14. Quanto aos argumentos colacionados pelos autores em sede de inicial, ao citar as Súmulas 473 e 346 do STF, bem como, o Tema 839 de repercussão geral, os quais reconhecem a possibilidade de um ato administrativo ser anulado pela própria administração caso evidenciada a violação direta ao texto constitucional, importa consignar que dizem respeito ao instituto da decadência e não da prescrição.”

Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto n° 20.910/32) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição do direito de ação. Reexame de provas e do edital do certame. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que reconheceu a prescrição, declarando extinto o processo com resolução do mérito. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como os fatos e o material probatório constantes dos autos, e reexaminar as cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1542324 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n  09-05-2025)
“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ato de licenciamento de policial militar. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que reconheceu a prescrição. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1516873 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-11-2024, DJe-s/n 13-11-2024)
“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Processo administrativo disciplinar. Abandono de cargo. Demissão. Prescrição. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença de improcedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1497178 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso  (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 26-09-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente